Tribunal: TJBA
Processo: 8059433-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059433-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

APELADO: RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

Advogado(s)
:
CLESTER ANDRADE FONTES FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO À PROVA PERICIAL E À CARACTERIZAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO APENAS PARA ESCLARECER A APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.905/2024 QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo empresarial com reduzido número de beneficiários.

2. A embargante sustenta omissões e contradições relativas ao indeferimento de prova pericial atuarial, à caracterização do contrato como “falso coletivo”, à aplicação de índices de reajuste da Agência Nacional de Saúde Suplementar e à ausência de manifestação acerca da Lei n.º 14.905/2024, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao indeferimento da prova pericial atuarial, à caracterização do plano de saúde como “falso coletivo”, à aplicação dos índices de reajuste da ANS e à incidência da Lei n.º 14.905/2024 na definição dos critérios de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

4. Inexiste omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão ao reconhecer que a controvérsia possui natureza predominantemente jurídica e que o conjunto documental era suficiente para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. Não há contradição na caracterização do contrato como “falso coletivo”, uma vez que o julgado considerou as circunstâncias fáticas do caso concreto, notadamente o reduzido número de beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar, o que autoriza a equiparação do plano coletivo a plano individual ou familiar para fins de controle da abusividade dos reajustes.

6. A alegação de inaplicabilidade dos índices da ANS para planos individuais foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que adotou tal parâmetro como solução adequada diante da descaracterização da natureza coletiva do contrato e da ausência de comprovação da necessidade ou razoabilidade dos reajustes aplicados.

7. Assiste parcial razão à embargante quanto à necessidade de integração do julgado para esclarecer os critérios de atualização do débito, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a incidência do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como parâmetro para os juros de mora.

8. O prequestionamento encontra-se satisfeito, pois, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos
, sem efeitos modificativos, apenas para integrar o acórdão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora à luz da Lei n.º 14.905/2024, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:
“Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra possível diante da suficiência do conjunto probatório e da natureza predominantemente jurídica da controvérsia.” “A caracterização de plano de saúde coletivo com reduzido número de beneficiários vinculados ao mesmo núcleo familiar autoriza sua equiparação a plano individual ou familiar para fins de controle da abusividade dos reajustes.” “A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como parâmetro para juros de mora.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 1.022 e 1.025; CDC, art. 6º, III; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citad
a
:
Súmula 54 do STJ; Súmula nº 2/2019 do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8059433-38.2024.8.05.0001
, opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face da parte embargada
RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os aclaratórios, apenas para fins de integração do julgado quanto aos índices de correção e juros, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28